Tribunal: TJBA
Processo: 8025092-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025092-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WELTON SANTANA NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IBICARAI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.363/06
).

TESE DE CARÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR.

NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO CURSO DO INQUÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. NÃO FORAM COLACIONADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS A FIM DE CORROBORAR AS ALEGAÇÕES.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
REJEITADO.

COMPROVADO QUE O PACIENTE É PORTADOR DE HIV. NÃO DEMONSTRADA A EXTREMA DEBILIDADE E AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO AO FIM DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DA PROVA JUSTIFICA A DEMORA DA DILIGÊNCIA. FEITO AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA EM PARTE
E
DENEGADA.

1
.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS, Advogado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA, Dr.ª Bruna Montoro de Souza.

2. Em síntese, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 10h30min, em estabelecimento comercial localizado em Ibicaraí/BA supostamente ter guardar/ter em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pensando aproximadamente 75,98g (setenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas), e 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 48,51g (quarenta e oito gramas e cinquenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas que causam dependência física e/ou psíquica.
Consta na denúncia, outrossim, que, no interior do estabelecimento comercial do paciente, foram encontrados, além dos entorpecentes apreendidos, 01 (uma) caderneta contendo anotações de movimentação financeira relacionada ao tráfico de drogas, 01 (uma) balança de precisão, R$ 974,25 (novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em espécie, além de 01 (um) aparelho celular.

3.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. Os requisitos da preventiva foram avaliados em Habeas Corpus anterior (8039707-81.2024.8.05.0000), denegado, por unanimidade, na sessão de julgamento realizada entre 22/07/2024 e 26/07/2024.

4.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO CURSO DO INQUÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. Examinando o caderno processual, nota-se que o Impetrante não acostou aos autos qualquer documento a fim de comprovar suas alegações, eis que consta nos autos apenas o relatório médico do Paciente. Portanto, neste aspecto, não conheço do writ.

5.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
REJEITADO. Em que pese conste nos autos relatório médico atestando que o Paciente é portador do vírus HIV (id 81684630), o documento não comprova que o Paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário.

6.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
TESE RECHAÇADA. A inicial alega o constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o Paciente foi preso há quase 01 (um) ano, sem que houvesse a conclusão da instrução processual.

7. Extrai-se dos informes judiciais que a denúncia foi oferecida em 10/06/2024 e recebida em 17/06/2024, ocasião em que foi determinada a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, a quebra de sigilo telefônico, além de ter mantido a prisão cautelar; a defesa apresentou resposta à acusação em 09/07/2024 e pedido de revogação da prisão em 15/07/2024, noticiando estar preso há mais de 60 dias e ser portador de HIV; após diligências junto ao conjunto penal e ouvido o Ministério Público, o pedido de liberdade provisória foi negado em 20/09/2024. Nesta oportunidade, foi designada audiência de instrução para 10/10/2024 e sua continuação ocorreu em 28/11/2024.

8. Finda a colheita de prova oral, a acusação na vinda aos autos no laudo técnico/ relatório decorrente da quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido na posse do réu, conforme requisição de exame pericial em celular n° 76413/2024, e remessa da “caderneta de anotações” também apreendida na posse do réu (auto de exibição nº 13245/2024 do APF). Contudo, apesar de oficiada diversas vezes, a autoridade policial e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) não apresentaram tais provas, de modo que o Ministério Público foi instado a se manifestar pela insistência ou não das referidas provas, sendo que, em caso negativo a instrução será encerrada.

9. A demora na marcha processual deve ser avaliada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

10. Avaliando o caso concreto, nota-se que o processo está tramitando regularmente. No entanto, aguarda diligências requeridas pela acusação, que já foi intimada para manifestar se permanece o interesse nas provas requeridas, vez que a Autoridade Policial e o DPT não as apresentaram até a presente data.

11. Denota-se que a instrução está em estágio avançado e complexidade da prova justifica a demora no cumprimento da diligência. Assim, sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E

DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025092-52.2025.8.05.0000, impetrado por
JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS, Advogado, em favor de W.S.N., apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer em parte E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06